Tribunal: TJMT
Processo: 1001090-23.2023.8.11.0039
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001090-23.2023.8.11.0039
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: WANDERLEY ANTÔNIO LOURENÇÃO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR CONTUMÁCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, em razão da sua ausência à audiência de conciliação. A recorrente alega que não foi intimada da redesignação da audiência. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: a verificação de ausência de intimação para a audiência de conciliação, o que teria gerado a contumácia e a extinção indevida do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A não intimação da parte autora para a audiência de conciliação, redesignada para data diversa, caracteriza cerceamento de defesa e torna incorreta a extinção do processo por contumácia.
Conforme análise dos autos, não houve registro de intimação eletrônica recebida pela parte autora ou por seu advogado, corroborando a ausência de notificação para comparecimento à audiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Sentença anulada com determinação de retorno dos autos à origem para a designação de nova audiência de conciliação.
Tese de julgamento: A ausência de intimação para a audiência de conciliação impede a extinção do processo por contumácia, devendo a sentença extintiva ser anulada e o processo retomado para novo agendamento do ato conciliatório.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 51, I. Jurisprudência relevante citada: N.U 1058099-57.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001090-23.2023.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WANDERLEY ANTONIO LOURENCAO - CPF: 274.464.761-68 (RECORRENTE), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024